Tribunal: TJSP
Processo: 1015948-78.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
do pelo ente público – Tratando-se de hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, presentes os requisitos para configuração de sua responsabilidade objetiva (CF, art. 37, §6o) e, consequentemente, condenação em obrigação de fazer, consistente na execução de obras de redimensionamento do sistema de drenagem das águas pluviais – O projeto a ser executado poderá ser substituído por outro que promova o resultado prático equivalente (CPC, art. 497) – A tutela de urgência concedida na r. sentença apelada estabeleceu prazo para cumprimento e multa diária por descumprimento – Diferimento do termo inicial do prazo – Suspensão do prazo em razão da pandemia de COVID-19, do decreto de quarentena (Lei Federal no 13.979/2020; Decreto Federal no 10.282/2020; e Decreto Estadual no 64.881/2020), que afetou a realização das obras determinadas por força das restrições impostas a todos, e da evidente concentração de esforços públicos na área da Saúde, não obstante a essencialidade dos serviços de construção civil, mas que, no caso específico estavam vedados (Decreto Federal no 10.282/2020, art. 3o, § 1o, III e LIV; Decreto Estadual no 64.881/2020, art. 2o, § 2o; Deliberação no 2, de 23.03.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, II, 'a' e 'f'), – Possibilidade de eventual redução da multa aplicada, caso atinja valores que se demonstrem desproporcionais ou desarrazoados – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1015948-78.2015.8.26.0344; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM – SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – A autora, associação que representa os moradores de loteamento residencial, ajuizou ação de obrigação de fazer, pelo procedimento comum, contra o Departamento de Estradas e Rodagem – DER, requerendo a condenação da autarquia

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM – SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – A autora, associação que representa os moradores de loteamento residencial, ajuizou ação de obrigação de fazer, pelo procedimento comum, contra o Departamento de Estradas e Rodagem – DER, requerendo a condenação da autarquia a executar obras de redimensionamento do sistema de drenagem de águas pluviais localizado à altura do km 336 da Rodovia SP-333, uma vez que a execução de obras de duplicação da rodovia, construção de viaduto e alças de acesso, alterou a vazão de águas pluviais, ocasionando danos ao loteamento – Prova pericial produzida nos autos demonstrou que a alteração do caminho das águas em decorrência das obras executadas pela autarquia efetivamente causou a insuficiência do sistema de drenagem implementado pelo ente público – Tratando-se de hipótese de responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, presentes os requisitos para configuração de sua responsabilidade objetiva (CF, art. 37, §6o) e, consequentemente, condenação em obrigação de fazer, consistente na execução de obras de redimensionamento do sistema de drenagem das águas pluviais – O projeto a ser executado poderá ser substituído por outro que promova o resultado prático equivalente (CPC, art. 497) – A tutela de urgência concedida na r. sentença apelada estabeleceu prazo para cumprimento e multa diária por descumprimento – Diferimento do termo inicial do prazo – Suspensão do prazo em razão da pandemia de COVID-19, do decreto de quarentena (Lei Federal no 13.979/2020; Decreto Federal no 10.282/2020; e Decreto Estadual no 64.881/2020), que afetou a realização das obras determinadas por força das restrições impostas a todos, e da evidente concentração de esforços públicos na área da Saúde, não obstante a essencialidade dos serviços de construção civil, mas que, no caso específico estavam vedados (Decreto Federal no 10.282/2020, art. 3o, § 1o, III e LIV; Decreto Estadual no 64.881/2020, art. 2o, § 2o; Deliberação no 2, de 23.03.2020, do Comitê Administrativo Extraordinário COVID-19, II, 'a' e 'f'), – Possibilidade de eventual redução da multa aplicada, caso atinja valores que se demonstrem desproporcionais ou desarrazoados – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, com observação.